Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-39.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração 1009948-39.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADOS: DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER E OUTROS.
Vistos, etc.
Tendo em vista a pretensão de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI